Tribunal: TCU
Processo: 017.069/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em recursos de reconsideração interpostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 6633/2025-TCU-Primeira Câmara , proferido em recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 11498/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992: 9.1.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa Alto Impacto Entretenimento Ltda. - EPP e pelo sr. Luiz Antônio Gomes Vieira da Silva; 9.1.2. não conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda. e pelos srs. Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Instituto Origami e pelos srs. Hebron Costa Cruz de Oliveira e Romero Neves Silveira Souza Filho, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.